Tribunal: TJDFT
Processo: 0029820-78.2012.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0029820-78.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARINEIDE DE ARAUJO GARCEZ BUENO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO De acordo com o art. 100, § 8o, da Constituição da República, "é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo". Ademais, na forma do § 2o do art. 100 da Carta Magna, o valor do precatório excedente à parcela superpreferencial será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. Portanto a pretensão da credora MARINEIDE DE ARAUJO GARCEZ BUENO em receber o restante do seu crédito por meio de requisição de pequeno valor afronta regras constitucionais. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento ID 22238325. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios